Tribunal: TJES
Processo: 5007292-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-29

Ementa:
PROCESSO Nº
5007292-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MARIA SONIA DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE RETORNO DA AGRAVANTE AO REGIME ABERTO
–
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
–

POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
De acordo com o disposto no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84,
"a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado", no curso dos autos, "praticar fato definido como crime doloso ou falta grave".

2. A
reeducanda deixou de observar a autodisciplina e responsabilidade do condenado disposta no
caput
, do Art. 36, do CP, visto que o último registro de frequência data em 28.5.2019, logo, inapta para o regime aberto, sendo cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juízo das Execuções.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007292-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARIA SONIA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):
Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007292-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MARIA SONIA DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do AGRAVANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por

MARIA SONIA DOS SANTOS
,
inconformada com a decisão proferida pelo MM Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal n. 0003800-19.2010.8.08.0024
,
decretou a regressão cautelar da reeducanda por não comparecer ao cartório.

Nas razões de fls. 01/04, a agravante alega que teve seu regime de pena regredido cautelarmente, mesmo tendo apresentado justificativa de sua ausência. Neste sentido, pleiteia que seja aceita a justificativa prestada, bem como seja determinado o imediato retorno ao regime aberto.

O Órgão Ministerial, em contrarrazões, manifesta-se pelo improvimento do recurso (fls. 01/04, id. 3093419 ou evento nº 34.1).

Nos termos do Art. 589 do CPP, a MM Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital proferiu a decisão, mantendo a r. decisão hostilizada (fls. 01/02, id 3093420 ou evento n° 37.1).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, pelo improvimento do recurso (id. 3335841).

É
o
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5007292-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MARIA SONIA DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na data de 23 de junho de 2017, foi concedido em favor da reeducanda, a progressão de regime prisional para o regime aberto de cumprimento de pena (evento nº 1).

No entanto, consta nos autos da Execução que a agravada está irregular quanto aos registros de frequência em juízo/escritório da SEJUS, datando como último comparecimento a data de 28.5.2019.

Sabe-se ainda, que a reeducanda somente prestou a justificativa de ausência em 25.8.2021, após a manifestação do Ministério Público datada de 3.10.2019, requerendo a regressão cautelar do regime, tendo o Magistrado de primeiro grau deferido o pedido, nos seguintes termos:

[...] Isto posto, percebendo que a Apenada não possui senso de responsabilidade e autodisciplina para cumprir pena em regime aberto,
regrido cautelarmente a forma de cumprimento da pena da Reeducanda Maria Sonia dos Santos, devendo cumprir sua reprimenda em regime semiaberto
,
ante o cometimento de falta grave (fuga e descumprimento das condições)
, o que faço com fulcro no artigo 118, e seguintes, da LEP e no artigo 36, § 2º, do CP. (negrito nosso).

De acordo com o disposto no Art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais,
"a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado"
, no curso dos autos,
"praticar fato definido como crime doloso ou
falta grave"
.

Em complemento à norma supracitada, o Art. 50, inciso II, do mesmo diploma legal, prevê:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...] V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

A reeducanda, por mais que tenha peticionado ao Juízo de Execuções pela transferência para outro município, deveria aguardar a decisão do Magistrado pelo deferimento ou indeferimento do pedido e não julgar por si só, a possibilidade de mudança de domicílio sem o devido deferimento da
MM Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital.

Não bastasse, a agravante não procurou o Fórum do município de Mucurici/ES (evento n° 2.1) para dar prosseguimento com a execução ou mesmo buscar informações quanto ao pedido de transferência.

Como dito anteriormente, a agravante somente se justificou após manifestação do Ministério Público, ou seja, mais de dois(2)anos para que se justificasse perante o Juízo de Execuções.

Ademais, o argumento de que não procurou o Fórum porque
“estávamos em pandemia”
e que
“foi orientada pela vara de execuções e pela Defensoria Públic
a

a esperar a decisão do Juízo acerca do requerimento”
não significa que a reeducanda tinha que parar de comparecer a Vara para assinatura bimestral, conforme argumenta(evento nº 10.4). Senão vejamos:

[...] Na ocasião foi feito requerimento formal perante a defensoria pública, conforme evento nº 2, ocorre que após feito o requerimento a reeducada foi orientada pela defensoria e pela presente vara a esperar a decisão do juízo acerca do requerimento.

Com isto dito a reeducada entendeu que não havia mais a necessidade de cumprir a assinatura bimestral na presente vara até que a decisão seja proferida.

Do que restou até aqui demonstrado, conclui-se que a reeducanda deixou de observar a autodisciplina e responsabilidade do condenado disposta no
caput
, do art. 36, do CP, visto que o último registro de frequência data em 28.5.2019, logo, inapta para o regime aberto, sendo cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juízo das Execuções.

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.
1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se
a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções,
sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional. 3. Agravo regimental desprovido. (
STJ
- AgRg no HC: 632398 SP 2020/0330772-0,
Rel. Min. Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe 30/3/2021).

Pelo exposto
,
CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5007292-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
MARIA SONIA DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE:
RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
RELATOR: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE RETORNO DA AGRAVANTE AO REGIME ABERTO
–
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
–

POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
De acordo com o disposto no art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84,
"a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado", no curso dos autos, "praticar fato definido como crime doloso ou falta grave".

2. A
reeducanda deixou de observar a autodisciplina e responsabilidade do condenado disposta no
caput
, do Art. 36, do CP, visto que o último registro de frequência data em 28.5.2019, logo, inapta para o regime aberto, sendo cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juízo das Execuções.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 26 de outubro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.